Tribunal: TJPA
Processo: 0806193-83.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806193-83.2023.8.14.0015

APELANTE: RONILSON DOS SANTOS SILVA, VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA, RAYLAN DOUGLAS DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Manutenção da condenação. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para receptação. Impossibilidade. Confissão e posse recente de bem roubado corroboradas por elementos probatórios. Redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. Vedação pela Súmula 231/STJ. Alegação de uso de simulacro de arma. Prescindibilidade de apreensão ou perícia. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I (3x), c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, regime semiaberto, e multa. A condenação baseou-se no roubo praticado com grave ameaça e emprego de arma de fogo, com subtração de bens das vítimas e posterior vinculação de aparelho subtraído ao CPF de um dos réus.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Se há provas suficientes para a condenação de Victor Manuel da Silva Gonzaga e possibilidade de desclassificação para receptação; (ii) Se as penas podem ser reduzidas aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (iii) Se a majorante do uso de arma de fogo deve ser afastada por ausência de apreensão e perícia.

iii. razões de decidir

3. A condenação de Victor Manuel encontra amparo na posse recente de bem roubado, confissão de coautor e relatos das vítimas, afastando-se a tese de aquisição lícita. A participação no planejamento e execução do crime está comprovada.

3.1 Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência de atenuantes, como confissão espontânea e menoridade relativa, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal. O magistrado fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, ajustando-se aos parâmetros estabelecidos pelo STJ e STF.

3.2 A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não afasta a majorante, considerando a grave ameaça confirmada pelas vítimas, cujos depoimentos são corroborados por outros elementos probatórios.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A posse recente de bem roubado e a confissão de coautor corroboram a condenação por roubo; 2. A aplicação de atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ; 3. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não inviabiliza a majorante, quando confirmada a grave ameaça pelas vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 70. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2005643, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 05/06/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelos réus
Victor Manuel da Silva Gonzaga
,
Ronilson dos Santos Silva
e
Raylan Douglas da Silva Ramos,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos nos art.
157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, (3x), c/c art. 70, todos do Código Penal
, fixando-lhes as respectivas penas privativas de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, além de multa correspondente a
23 (vinte e três) dias-multa
, com valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia:

“Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 03/05/2023, por volta das 21h15min, no “Churrasco do Panda”, localizado na rua doutor Adailson da Silva Rodrigues, bairro Jaderlândia, neste município, os denunciados RAYLAN DOUGLAS DA SILVA RAMOS e RONILSON DOS SANTOS SILVA, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, (01) uma bicicleta caloi poty, cor roxa, (01) um aparelho celular Samsung A13, cor branco e a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos) reais das vítimas ANTONIA ADRIANA DA CRUZ SILVA, CLAUDIO FERREIRA DA COSTA e RAFAEL SILVA DE ALMEIDA,
com o auxílio e premeditação do acusado VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA
.

Na data do evento em apreço, os denunciados, RAYLAN DOUGLAS DA SILVA RAMOS e RONILSON DOS SANTOS SILVOS chegaram no “Churrasco do Panda” e se passaram por clientes. Contudo, logo em seguida anunciaram o “assalto”.

Diante da grave ameaça, as vítimas ANTONIA ADRIANA DA CRUZ SILVA, CLAUDIO FERREIRA DA COSTA e RAFAEL SILVA DE ALMEIDA entregaram seus pertences, sendo: (01) uma bicicleta CALOI POTY, cor roxa, (01) um aparelho celular Samsung A13, cor branco e a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos) reais.”

As defesas apresentaram
razões recursais distintas
, pugnando por:
Victor Manuel da Silva Gonzaga (ID 19750220):

Absolvição
por
insuficiência de provas
, com base na alegação de que o aparelho celular encontrado em sua posse foi adquirido em uma feira por R$ 300,00.
Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação do delito para receptação
e a redução da
pena-base aquém do mínimo legal
, pelo reconhecimento das atenuantes da
confissão e menoridade, e também a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Raylan Douglas da Silva Ramos
e
Ronilson dos Santos Silva (ID 19750217):
Pleitearam a aplicação das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, com a redução da
pena-base abaixo
do
mínimo legal
, além do
afastamento da majorante
pelo
uso de arma
de
fogo
, alegando que não houve apreensão ou perícia no armamento, sendo supostamente um simulacro.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 19750224), requereu o
improvimento
dos recursos.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
opina pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Raylan Douglas da Silva Ramos, Ronilson dos Santos Silva e Victor Manuel da Silva Gonzaga, pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo necessárias ao regular desenvolvimento do recurso.”
(Textual) (ID 19826361)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Victor Manuel da Silva Gonzaga
,
Ronilson dos Santos Silva
e
Raylan Douglas da Silva Ramos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, (3x), c/c art. 70, todos do Código Penal. Após análise detalhada dos autos e dos argumentos trazidos pelas defesas, passo a decidir sobre cada ponto controvertido.

I. DA ABSOLVIÇÃO DE VICTOR MANUEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa de Victor Manuel alega que
não há provas suficientes
para a
condenação
, sustentando que o apelante
adquiriu o celular
da vítima de forma lícita, em uma
feira
. Requer, subsidiariamente, a
desclassificação
para o
delito de receptação
.

A sentença baseou-se na posse recente do celular roubado por Victor Manuel, habilitado em seu CPF no dia seguinte ao crime, além da confissão de Raylan, que indicou Victor como fornecedor da arma utilizada. Tal fato foi corroborado pelo depoimento de testemunhas e pelas investigações policiais. Vejamos:

Antônia Adriana da Cruz Silva,
em juízo, enfatizou que depois do roubo, descobriu que seu celular estava com Victor Manuel, não havendo dúvidas sobre isso, além de expressar que ele foi identificado pelos investigadores. Ressaltou que, mesmo não estando no local do crime, ele claramente participou.

IPC Mateus dos Santos Almeida,

disse, em juízo, “(...) que participou das investigações sobre extorsão a comerciantes, que investigaram roubos a estabelecimentos comerciais, que as vítimas reconheceram RONILSON e RAYLAN,
que cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de VICTOR e encontraram o aparelho celular subtraído de uma das vítimas
, que
RAYLAN em sede policial informou que VICTOR emprestou a arma de fogo usada para o crime, que VICTOR habilitou o aparelho celular no seu CPF no dia seguinte ao roubo (...).”

A
posse recente de bem roubado gera presunção de autoria
, sendo
insuficiente a alegação de aquisição em feira
para
afastar
a
responsabilidade penal
, especialmente quando o conjunto probatório aponta para sua
participação no planejamento do crime
.

O magistrado, na decisão condenatória, deixa evidente, diante dos fatos e provas, a participação do recorrente Victor na empreitada criminosa, vejamos:

“
Na ação cautelar 0803802-58.2023.8.14.0015 foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de VICTOR onde foi encontrada uma arma de fogo e o aparelho celular SAMSUNG GALAXY A13 5G da vítima RAFAEL SILVA DE ALMEIDA. A relação da linha que utilizou o IMEI do aparelho celular SAMSUNG GALAXY A13 5G indica que no período de 03/05/2023 a 09/05/2023 o réu VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA usou o aparelho celular. Isto é, no mesmo dia do roubo perpetrado em 03/05/2023 às 21:00 horas, o réu VICTOR vinculou seu numeral ao IMEI do aparelho celular subtraído da vítima. Soma-se ao fato de que RONILSON confessou que estava no churrasco e que conhece RAYLAN e VICTOR. Daí que fica evidente a ligação entre os acusados e os fatos como expostos pela acusação estão devidamente demonstrados e em sintonia com o quadro fático – probatório que claramente aponta para a condenação.

A versão do réu VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA é completamente isolada nos autos. Sua narrativa não é corroborada por nenhum elemento de prova. Ao contrário, o quadro fático-probatório escancara as contradições das alegações do réu VICTOR. Repita-se há
prova inconteste de que o réu VICTOR vinculou seu numeral ao IMEI do aparelho celular subtraído no mesmo dia do roubo, entre 21:00 horas e 00:00 horas, ou seja, há prova
de id. 96556422 - Pág. 20 (Relação das linhas que utilizaram IMEI)
que se contrapõe a versão do réu de que comprou o aparelho celular na feira da ceasa de desconhecido
.
Além disto, uma arma de fogo foi encontrada na sua casa, o que se coaduna com acusação de que emprestou a arma de fogo usada no crime
. Além do que há prova de vínculo entre os acusados, tanto é que RONILSON afirmou que conhece VICTOR, de modo que a narrativa do réu VICTOR não condiz com a realidade dos fatos.

(...)

O réu VICTOR não praticou o verbo descrito no tipo de roubo, mas a sua conduta foi essencial para a realização do fato típico, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado. Isto é, houve uma prévia divisão de tarefas na execução do crime. O denunciado foi coautor e deve responder pela prática do delito praticado.”

Assim, mantém-se a condenação de Victor Manuel como coautor do crime de roubo.

II. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Os três apelantes pleiteiam o reconhecimento das atenuantes de
confissão espontânea
e
menoridade relativa
, com a consequente
redução
da pena
abaixo do mínimo legal
, questionando a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

No presente caso, o Juiz, fixou a pena-base dos recorrentes em seu mínimo legal na primeira e na segunda fases, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, afastando as atenuantes ante a indispensabilidade da Súmula 231 do STJ, em consonância com os entendimentos firmados pelo STJ e por este E. Tribunal de Justiça.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )”

No mesmo sentido, é a jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

III. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

Os apelantes alegam que a
arma
utilizada no crime
não foi apreendida ou periciada
, sendo supostamente um simulacro, motivo pelo qual pleiteiam o afastamento da majorante.

Adianto que o pedido
não deve ser acolhido
.

A sentença considerou as
declarações das vítimas
, que foram categóricas ao relatar a grave ameaça sofrida com o
emprego de arma de fogo
. Vejamos:

Antônia Adriana da Cruz Silva:

“[...]
que estava no churrasquinho, que avistou dois homens passando de bicicleta e olhando, que depois esses dois homens voltaram, que um dos homens anunciou o roubo
,
que o homem engatilhou o revólver
, que entregou o dinheiro do caixa, que o homem também subtraiu uma bicicleta e aparelho celular de um cliente,
que identificou um dos homens na delegacia, CATITEL
, que os homens estavam de moletom e rosto descoberto, que eles pediram as maquinas de jogo, que pegaram os objetos e falaram para ir buscar no crime, que falaram que não podiam trabalhar com jogos,
que os dois homens estavam armados
.
”

Rafael Silva de Almeida:

“[...]
disse que foi comprar um churrasco quando dois homens chegaram, anunciaram o assalto,
que um deles estava portando arma de fogo
,
que reconheceu um dos homens
, que estava de moletom e rosto descoberto, que reconheceu RAYLAN, que seu aparelho celular foi recuperado
.”

Percebe-se que os
depoimentos das vítimas
foram
enfáticos
em sustentar que os autores estavam
armados
, confirmando que o roubo foi praticado mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo.

Note-se que, conforme asseverado no presente acórdão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes praticados contra o patrimônio, tem valor relevante, já que normalmente o delito é praticado sem a presença de testemunhas.

A
palavra das vítimas
, especialmente quando coerente
e corroborada por outros elementos de prova
,
é suficiente para a manutenção da majorante
. A ausência de apreensão ou perícia não é, por si só, suficiente para afastar a incidência da qualificadora.

Com efeito, não fosse a palavra das vítimas, a jurisprudência também entende ser desnecessária a apreensão do artefato, senão vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (precedentes). 1.2. No caso, porém, há um distinguishing, pois a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico em sede policial, tendo os réus sido reconhecidos pelas vítimas, cada qual indicado com a função que exerceu durante o roubo.2. A inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ desta Corte. 3. No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2005643 PR 2022/0166084-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)”

Com efeito, tenho que a decisão singular se encontra em harmonia com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima carecendo, portanto, de reforma.

Nesses termos
, mantenho a sentença
que condenou os

recorrentes
Victor Manuel Gonzaga, Ronilson Silva
e
Raylan Douglas Ramos
ao cumprimento da
pena de 08 (oito) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pela prática do crime previsto no

art.

157, §2º, II
, C/C §2° -A, I, (3X), C/C ART. 70, todos do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024